Tribunal: TJDFT
Processo: 0707284-45.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL CONTRA AGENTE PÚBLICO. RESISTÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. DANOS MORAIS REDUZIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu contra sentença que o condenou pelos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica, ameaça, lesão corporal contra agente público e resistência, com imposição de penas privativas de liberdade e indenização por danos morais.
2. O apelante requer absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo. Subsidiariamente, pleiteia redimensionamento das penas, fixação de regime mais brando e afastamento da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar as condenações pelos crimes imputados; (ii) reavaliar a dosimetria da pena, inclusive a valoração das circunstâncias judiciais; e (iii) analisar a adequação da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria das lesões corporais estão comprovadas pela prova oral, pelos registros audiovisuais e pelo laudo de exame de corpo de delito.
5. A ameaça está caracterizada pelas expressões de mal injusto e grave dirigidas à vítima, em ambiente de violência doméstica, capazes de gerar temor, sendo desnecessária a efetiva concretização do resultado, por se tratar de delito formal.
6. A lesão corporal contra agente público resta configurada quando o réu, ao resistir à abordagem policial, emprega violência e causa lesões durante a contenção, conforme prova oral e laudo pericial.
7. A conduta do réu ultrapassa a mera recusa à ordem, configurando o crime de resistência ativa, com oposição física à atuação policial e necessidade de uso de força progressiva e algemas.
8. A dosimetria deve ser ajustada para afastar a valoração negativa da conduta social baseada em condenações pretéritas já consideradas como antecedentes e reincidência, sob pena de bis in idem.
9. A indenização por danos morais é cabível quando há pedido expresso, devendo ser fixada em valor proporcional, admitida a redução diante da capacidade econômica do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena e reduzir o valor da indenização por danos morais, mantidas as condenações e os regimes fixados.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância probatória em crimes de violência doméstica. 2. A ameaça se configura com a simples exteriorização de mal injusto e grave capaz de incutir temor, independentemente de sua concretização. 3. A resistência caracteriza-se pela oposição ativa e violenta à atuação policial, não se confundindo com a desobediência. 4. A utilização de condenações pretéritas para valorar simultaneamente antecedentes, reincidência e conduta social configura bis in idem. 5. É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, §§ 12 e 13; 147, § 1o; 329; 33; 59; 61; 71. CPP, art. 387, IV. Lei 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.769.428/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18/02/2025.
STJ, REsp n. 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28/02/2018.
STJ, Tema 1077 (REsp 1.794.854/DF).
TJDFT, Acórdão 1677008, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 16/03/2023.